Tribunal: TJPA
Processo: 0812877-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812877-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG, LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES, CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FOI OBJETO DE AGRAVO AUTÔNOMO QUE FORA POSTERIORMENTE PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A INDEFERIDA PROVA COMO DEFINITIVAMENTE SUPRIMIDA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
O
acórdão embargado entendeu que a tutela recursal pretendida – no sentido de impedir alterações nas vagas de garagem do condomínio – havia perdido sua utilidade, porquanto fundamentada
na intenção de realização de
prova pericial
, a qual sua produção fora
indeferida em
posterior
decisão interlocutória de primeiro grau.

3.
Contudo, verifica-se que a decisão que indeferiu a realização da perícia foi objeto de agravo de instrumento autônomo (nº 0815672-14.2024.8.14.0000), o qual foi provido, determinando a realização da prova técnica.

4.
Nesse contexto, mostra-se evidente a omissão do acórdão embargado, ao desconsiderar fato superveniente relevante e capaz de alterar a conclusão do julgamento, incidindo em vício que compromete a completude e a coerência da decisão.

5.
Embargos de declaração conhecidos e providos, para declarar a nulidade do acórdão embargado (ID. 23293603), com o retorno dos autos à conclusão para novo julgamento do agravo de instrumento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812877-06.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG E OUTROS

EMBARGADA: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG e OUTROS

em face de Acórdão que julgou o recurso de Agravo de Instrumento apresentado em face de
CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE
.

Eis a ementa do acórdão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C PERDAS E DANOS. JUÍZO DE PISO INDEFERIU O PEDIDO DO RÉU PARA OBRIGAR O CONDOMÍNIO A NÃO MODIFICAR AS VAGAS DE GARAGEM DO ANDAR. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL REVOGADA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE DE OBRIGAR A AGRAVADA A AGUARDAR PROVA PERICIAL QUE NÃO SERÁ REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Sustenta o agravante que o condomínio tem alterado as vagas que busca a reintegração de posse, dessa forma, prejudicando o andamento do processo, visto que requereu em contestação a realização de perícia em todo o andar térreo de garagens do condomínio Agravado II – Analisando o processo de origem, especificamente no ID 124010562, verifico que a prova pericial fora indeferida pelo juízo de piso, não fazendo sentido obrigar o condomínio a não modificar nenhuma das vagas no andar para aguardar realização de perícia que não será realizada. III – Recurso Conhecido e Desprovido
(ID.
23293603
).

Alega a embargante que o acórdão quedou em
omissão
. Nesse sentido, sustenta que a decisão colegiada
deixou de observar que a decisão interlocutória de piso que indeferiu a produção de perícia fora objeto do Agravo de Instrumento nº 0815672-14.2024.8.14.0000. Por isso, afirma que a questão da realização da perícia ainda restava controvertida
, motivo pelo qual não poderia servir de justificativa do improvimento do agravo de instrumento (ID.
23552580
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
23931580
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812877-06.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG E OUTROS

EMBARGADA: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou no vício afirmado.
Explico:

Examinando a decisão colegiada, verifica-se que se julgou pelo improvimento do apelo em razão de superveniente decisão interlocutória do juízo de piso que negou a realiz
ação de perícia técnica no imóvel cerne do litigo. Nesse sentido, considerou-se que a tutela pretendida – de que a embargada fosse obrigada a não realizar qualquer alteração na disposição das vagas do condomínio – teria perdido sua funcionalidade
processual.

No entanto, nota-se que o acórdão deixou de ponderar que a decisão interlocutória que negou a realização de perícia fora objeto de recurso (Agravo de Instrumento nº 0815672-14.2024.8.14.0000). Logo,
não era possível afirmar de forma definitiva a inviabilidade da realização da perícia
.

Não obstante, percebe-se que o Agravo de Instrumento nº 0815672-14.2024.8.14.0000 fora julgado procedente. Nesse contexto, determinou-se a realização da perícia.

Portanto, o acórdão incorreu em omissão acerca de matéria imprescindível para o deslinde da demanda.
Desse modo, o acórdão merece anulação,
visto que
única medida adequada para o saneamento do vício apontado
.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão de ID.
23293603
.

Após o transcurso do prazo legal, retornem-se os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025